Tribunal: TJSP
Processo: 1122244-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de valor depositado pelo advogado. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Autor que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado em ação de cumprimento do julgado. Réu que reteve quantia superior a que lhe era devida. Comprovação nos autos que os honorários contratuais correspondem a 25% da quantia

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de valor depositado pelo advogado. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Autor que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado em ação de cumprimento do julgado. Réu que reteve quantia superior a que lhe era devida. Comprovação nos autos que os honorários contratuais correspondem a 25% da quantia levantada. Quantia superior que deve ser restituída ao autor, deduzido o valor que foi pago pelo réu no curso desta demanda.

Valor retido indevidamente pelo réu por longo tempo. Necessidade de ingresso no judiciário pelo autor para a restituição do valor. Peculiaridades do caso concreto que não caracterizam apenas mero dissabor decorrente de descumprimento contratual. Indenização por danos morais devida.

Recurso parcialmente provido apenas para conceder a assistência judiciária ao réu.